Tribunal: STF
Processo: ARE 1347282
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agravo de instrumento - Ação de execução de título extrajudicial - Cobrança de despesas condominiais - Pedido de impenhorabilidade do bem e de inconstitucionalidade da Lei nº 8.009/90 e do art. 1.715 do CC - Indeferimento dos pleitos formulados pelo executado - Decisão mantida.



    Tratando-se de obrigação “propter rem” o débito condominial vincula-se ao imóvel gerador do débito, razão pela qual a impenhorabilidade do bem de família não é oponível quando se trate de ação movida para a cobrança de contribuição devida em função do próprio imóvel. Sendo assim, não se há de falar em inconstitucionalidade da Lei nº 8.009/90 e do art. 1.715 do CC, tal como já esclarecido por esta Corte envolvendo o devedor, ora agravante, pois a discussão existente em torno desta matéria já se encontra superada com a alteração no Código Civil, em 2002, nos termos do art. 1.715: “O bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio, ou de despesas de condomínio”.



    Agravo desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; e 6º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso ora sob exame, tal como constou da r. decisão ora agravada, o executado, ora agravante, busca na verdade, a princípio, é rediscutir a matéria e o mérito da demanda, razão pela qual a douta juíza de primeiro grau novamente manteve o indeferimento da tese oferecida pelo executado, ora agravante, em relação à impenhorabilidade do bem de família, tendo-se em conta que tal questão já foi confirmada por ocasião do julgamento do AI nº 2200345-50.2020.8.26.0000.



    De qualquer forma, não se há de falar em inconstitucionalidade da Lei nº 8.009/90 e do art. 1.715 do CC, tal como já esclarecido por esta Corte envolvendo o devedor, ora agravante, pois a discussão existente em torno desta matéria já se encontra superada com a alteração no Código Civil, em 2002, nos termos do art. 1.715: “O bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio, ou de despesas de condomínio” (negritos meus)



    Quanto à arguição de que se trata de bem de família, tendo em vista o que dispõe o art. 3º, inciso IV, da Lei 8.009, de 29 de março de 1990, a impenhorabilidade não é oponível quando se trate de ação movida para a cobrança de contribuição devida em função do próprio imóvel. Neste sentido, ver o que foi decidido no mesmo precedente indicado no parágrafo anterior: “E, com a ressalva expressa, contida no artigo 3º, IV, da Lei nº 8.009/90, a hipótese não está ao abrigo de imunidade relativa ao bem de família”. No mesmo sentido, há outro precedente desta Câmara: “O imóvel residencial da família responde pelas obrigações decorrentes de contribuições condominiais por ele geradas por força da exceção estampada no artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 8.009/90. Recurso improvido”(apelação nº 0000662-72.2011.8.26.0003, julgada em 08 de fevereiro de 2012, por votação unânime, sob a relatoria do Desembargador Orlando Pistoresi e minha revisão)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente